Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DISTINTOS.
1. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, ações idênticas são as que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Pedidos distintos, ainda que formulados com base na mesma relação contratual, afastam a configuração de identidade de demandas. Eventual continência do direito alegado em acordo firmado em demanda já passada em julgado representa questão de mérito que, após apreciação exauriente, deve levar a improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e provido.